Tribunal: TJMT
Processo: 1064939-20.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064939-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JUSTINO DA SILVA BATISTA - CPF: 536.144.101-53 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO. Composição: Relator: ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 1º Vogal: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 2º Vogal: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO EM SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JUSTINO DA SILVA BATISTA contra sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Reclamante na inicial, condenando-o ao pagamento de débito pendente no valor de
R$ 2.734,30 (dois mil setecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos)
, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento.

Em argumento recursal, o Reclamante, ora Recorrente, alega que o Juízo
a quo
reconheceu a procedência parcial de suas pretensões, declarando inexigível a dívida cobrada pela parte recorrida, entendendo, contudo, pela não configuração do dano moral no caso.

Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

A parte ora recorrente ajuizou Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face de BANCO ITAUCARD S.A., em razão de suposta inclusão indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, referente a débito no valor de
R$ 554,38 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos), o qual afirma desconhecer.

Posteriormente, o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, no seguinte sentido:

“(...) Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
JUSTINO DA SILVA BATISTA
em desfavor de
BANCO ITAÚCARD S.A.

Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto formulado pela parte reclamada para
CONDENAR
a parte autora a pagar seu débito pendente no valor
R$ 2.734,30 (dois mil setecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos)
, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n
°
9.099/95
. (...)”

Irresignada, a parte reclamante interpôs recurso em face da sentença, acostado ao id. 173003828. Ocorre que, nas razões recursais,
o Recorrente se baseia em elementos divergentes daqueles dispostos no
decisum
que ele busca rebater
:

“Eméritos Julgadores,
a presente demanda foi julgada parcialmente procedente, declarando inexigível a dívida cobrada pela operadora Recorrida, entretanto, o MM. Juiz de piso entendeu que não houve a configuração do dano moral, por já haver apontamentos anteriores
, conforme extrato de consulta acostado pelo Recorrente, à análise dos documentos acostados na inicial, inexiste qualquer anotação legítima preexistente.”
G.N.

Assim sendo, tem-se a constatação que o recurso inominado interposto utiliza razões dissociadas e em manifesta desarmonia com o conteúdo da sentença prolatada nos autos, impondo o não conhecimento deste, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO –
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DA DECISÃO RECORRIDA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.
”

(N.U 1000117-87.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 01/10/2018) G.N.

Posto isso, com base nos fundamentos expostos,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto nos autos.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023